Tribunal: TJBA
Processo: 8001601-51.2024.8.05.0032
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001601-51.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BRUMADO - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ELENI BRITO DE SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PETHERSON JUNQUEIRA MOTA

ACORDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EXERCÍCIO FÁTICO E CONTÍNUO DAS ATRIBUIÇÕES DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ROBUSTA. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública em face do Município de Malhada de Pedras. A autora, admitida por concurso público para o cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais
, alegou que, desde dezembro de 2012, exerce de forma exclusiva e habitual as atribuições do cargo de
Técnico de Enfermagem
, para o qual possui formação específica. A sentença de primeiro grau, proferida em contexto de
revelia
do ente municipal, reconheceu o desvio de função e condenou o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos, observada a prescrição quinquenal. Não houve interposição de recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da sentença que, diante da robusta prova documental e da revelia do ente municipal, (i)
reconheceu o desvio de função
da servidora pública e (ii)
condenou a Fazenda Pública
ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, bem como aferir a correta aplicação (iii) da
prescrição quinquenal
e (iv) dos
consectários legais
da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desvio de função resta configurado quando o servidor passa a exercer, de forma habitual e permanente, atribuições de cargo de maior complexidade e remuneração, diverso daquele para o qual foi investido. No caso, a prova documental, incluindo escalas de plantão e declarações da própria Secretaria de Saúde, demonstra de forma inequívoca o desempenho das funções de Técnico de Enfermagem pela autora, que possui a qualificação técnica exigida. A revelia do Município, ademais, torna incontroversos os fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC.

A jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça
, assegura ao servidor em desvio de função o direito de receber as diferenças salariais como forma de indenização, com o fito de coibir o
enriquecimento sem causa da Administração Pública
. Ressalta-se que a condenação ao pagamento das diferenças não implica reenquadramento funcional, prática vedada pela
Súmula Vinculante nº 43 do STF
, mas apenas a justa contraprestação pelos serviços efetivamente prestados em condição mais qualificada.

Em se tratando de pleito de pagamento de diferenças remuneratórias, a relação jurídica é de
trato sucessivo
, renovando-se a lesão ao direito mês a mês. Assim, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda, em estrita conformidade com o entendimento consolidado na
Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
.

Os consectários legais da condenação foram fixados em harmonia com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores. A correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) observam o decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral
e o disposto no art. 3º da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, não merecendo qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A Remessa Necessária é conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

TESE DE JULGAMENTO:

"1. Comprovado o exercício habitual de atribuições de cargo diverso e mais complexo daquele para o qual o servidor foi investido, configura-se o desvio de função, fazendo jus o servidor ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes, a título indenizatório, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (Súmula 378/STJ)."

"2. Nas ações que visam ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ)."

"3. As condenações impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E até a vigência da EC nº 113/2021, a partir de quando incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme o Tema 810/STF e a referida Emenda Constitucional."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, II; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 496, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 378; STJ, Súmula 85; STF, Súmula Vinculante 43; STF, RE 870.947/SE (Tema 810).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8001601-51.2024.8.05.0032, em que figura como autora ELENI BRITO DE SOUZA SILVA e, como réu, MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA, NO MÉRITO MANTER A R. SENTENÇA,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA